Tribunal: TJBA
Processo: 8000889-20.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000889-20.2023.8.05.0154 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BRENO SILVA SANTOS e outros Advogado(s): ASSISELE VIEIRA PITERI DE ANDRADE, JOAO TIAGO PEDREIRA DOS SANTOS, ANDRESSA PROCKSCH, GRAZIELE OSELAME PRESTES APELADO: ANAIR DE OLIVEIRA MELO e outros (2) Advogado(s):GRAZIELE OSELAME PRESTES, ANDRESSA PROCKSCH, ASSISELE VIEIRA PITERI DE ANDRADE, Bárbara Willians registrado(a) civilmente como BARBARA AGUIAR RAFAEL DA SILVA, JOAO TIAGO PEDREIRA DOS SANTOS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO. PUBLICIDADE ENGANOSA POR OMISSÃO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de anulação/rescisão de contrato de consórcio cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir o contrato, determinar a devolução parcial dos valores pagos — parte de forma imediata e parte ao término do grupo — e fixar indenização por danos morais em R$ 6.000,00. A autora sustenta a ocorrência de vício de consentimento por dolo, ao argumento de que pretendia contratar financiamento imobiliário, mas foi induzida a aderir a contrato de consórcio, requerendo a anulação do negócio, restituição integral e imediata das quantias pagas e majoração dos danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento por dolo na celebração do contrato de consórcio, diante da alegada indução da consumidora a acreditar que se tratava de financiamento imobiliário; (ii) estabelecer se, reconhecido o vício, é devida a restituição integral e imediata dos valores pagos, bem como a majoração da indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Reconhece-se a natureza consumerista da relação jurídica, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive o dever de informação clara e adequada (art. 6º, III) e a responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores. 4. As atas notariais juntadas sob os IDs 89372049, 89372050 e 89372051 constituem prova documental robusta e idônea do conteúdo das tratativas pré-contratuais, revelando trechos que comprovam o induzimento a erro quanto à natureza do negócio jurídico. 5. Do ID 89372049, extrai-se que a consumidora buscava expressamente “financiamento”, tendo o preposto validado tal compreensão (áudio 10), além de afirmar que o crédito estava “aprovado” (áudio 38), utilizando terminologia típica de operação bancária, o que reforça a percepção de liberação certa e próxima dos valores. 6. Ainda no ID 89372050 (pág. 21, áudio 14), o preposto trata o “lance” como se fosse simples providência operacional — uma formalidade a ser cumprida com orientação no escritório — e não como oferta voluntária e concorrencial entre consorciados, cuja aceitação depende de disputa e não assegura contemplação. Ao reduzir o lance a um procedimento guiado pela própria fornecedora, o preposto esvazia o elemento de incerteza inerente ao consórcio e reforça, indevidamente, a expectativa de obtenção do crédito como consequência natural de “seguir etapas”. 7. Os diálogos constantes dos IDs 89372049 e 89372050 mostram promessas de liberação célere do valor e afirmações de que o vendedor teria ingerência para “liberar” o crédito, aproximando o discurso comercial do modelo de financiamento imobiliário. 8. A discrepância entre o valor pretendido pela consumidora (aproximadamente R$ 200.000,00) e o contrato efetivamente firmado (R$ 400.000,00), reconhecida na sentença, evidencia falha informacional quanto a elemento essencial do negócio, corroborando o desencontro entre a vontade real e a declarada. 9. O conjunto probatório, especialmente as atas notariais, demonstra que a vontade da consumidora se forma a partir de narrativa que omite a natureza aleatória do consórcio, caracterizando dolo por induzimento (CC, art. 145) e violação do dever de informação (CDC, art. 6º, III). 10. Reconhecido o vício de consentimento, impõe-se a anulação do negócio jurídico e o retorno ao estado em que se estava antes, com restituição integral e imediata dos valores pagos, afastando-se o regime aplicável à mera desistência de consorciado. 11. A majoração da indenização para R$ 10.000,00 observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da reparação, em consonância com a jurisprudência citada. IV. DISPOSITIVO 12. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 138, 139 e 145; CDC, art. 6º, III; CPC, arts. 85, § 11, 86, 487, I, e 931. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8000220-34.2021.8.05.0122, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 12.08.2024; TJ-MS, Apelação Cível nº 0805915-31.2017.8.12.0021, Rel. Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, j. 17.05.2022; TJ-SP, Apelação Cível nº 1016032-87.2022.8.26.0068, Rel. Des. Luís H. B. Franzé, j. 21.02.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de apelação nº 8000889-20.2023.8.05.0154, em que figuram como apelante ANAIR DE OLIVEIRA MELO e como apelados BRENO SILVA SANTOS e COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela autora, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 02/BI